Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida retire o nome do autor do “Serasa Limpa Nome” e se abstenha de adotar qualquer outra medida que afete o seu “score”, sob pena de multa a ser aplicada em eventual fase de cumprimento de sentença.
2. Com o advento do prazo prescricional, a obrigação civil torna-se obrigação natural, e, ainda que persista como uma das modalidades de obrigação, não há qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento, posto que possui o direito potestativo de pagamento. Nessa ordem de ideias, não pode o autor ser constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento de débito prescrito.
3. Considerando que o serviço “Serasa Limpa Nome” está sendo utilizado pelo credor como forma de cobrança extrajudicial do crédito prescrito, não é possível admitir a manutenção do nome do autor em tal cadastro, ou em qualquer outro que vise o adimplemento da obrigação natural, há muito inexigível.
4. Recurso conhecido e desprovido.